Tribunal: TJSP
Processo: 1000123-97.2018.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Imóvel adquirido pela autora que foi indicado à penhora pela ré nos autos do cumprimento de sentença da ação de obrigação de fazer proposta contra os vendedores do referido bem.
- Impugnação à gratuidade de justiça concedida à ré. Rejeição. Acerto. Inexistência de prova robusta e consistente capaz de contrariar a condição de hipossuficiência reconhecida em primeiro

Ementa:

EMBARGOS DE TERCEIRO. Imóvel adquirido pela autora que foi indicado à penhora pela ré nos autos do cumprimento de sentença da ação de obrigação de fazer proposta contra os vendedores do referido bem.
- Impugnação à gratuidade de justiça concedida à ré. Rejeição. Acerto. Inexistência de prova robusta e consistente capaz de contrariar a condição de hipossuficiência reconhecida em primeiro grau de jurisdição.
- Sentença que reconheceu a ausência de má-fé da embargante por ocasião da aquisição do imóvel, mas julgou improcedente a ação, em razão da ausência da efetiva penhora sobre o bem. Pleito de ambas as partes. Irresignação da embargada que comporta acolhimento. Possibilidade de ajuizamento desta ação nos casos de simples ameaça de constrição do bem adquirido por terceiro. Inteligência do artigo 674 do Código de Processo Civil. Hipótese em que a alienação ocorreu após o início do cumprimento de sentença. Ausência de averbação da demanda executiva no registro imobiliário competente que, por si só, não obsta o reconhecimento da fraude, quando presentes os requisitos para tanto. Informações constantes das certidões do distribuidor judicial que possibilitavam à adquirente o pleno conhecimento da existência de diversas ações e execuções que poderiam levar os vendedores do imóvel à insolvência. Caracterizada a hipótese prevista no inciso IV do artigo 792 do Estatuto Processual, o que afasta a boa-fé da adquirente/embargante. Impositiva a declaração de ineficácia da venda e compra em relação à embargada. Sentença de improcedência mantida por fundamentação diversa. Majoração dos honorários devidos ao advogado que representa a embargante para R$2.500,00, em atenção aos critérios previstos no artigo 85, §2o e §8o, do Diploma Adjetivo Civil.
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. APELO DA RÉ PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000497029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000123-
97.2018.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é apelante/apelado
FENIX PARTICIPAÇÕES S/A, é apelada/apelante MARIA DE LURDES GALATI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "O 4o e o 5o juízes acompanham o
relator.Negaram provimento ao recurso da autora e deram provimento ao da ré. Por
maioria de votos.Vencido o 2o juiz, que dava parcial provimento aos recursos. Declara
voto o 2o juiz. Indeferiram a sustentação oral, tendo em vista que o início do julgamento
ocorreu em sessão anterior e todos os integrantes da turma julgadora estavam
presentes.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ALCIDES (Presidente), COSTA NETTO, ANA MARIA BALDY, RODOLFO
PELLIZARI E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 2 de julho de 2020
PAULO ALCIDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 38585
APELAÇÃO CÍVEL: 1000123-97.2018.8.26.0115
APTE/APDA:
FÊNIX PARTICIPAÇÕES S/A
APTE/APDA:
MARIA DE LURDES GALATI
MMa. JUÍZA:
GABRIELA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES
COMARCA:
CAMPO LIMPO PAULISTA

EMBARGOS DE TERCEIRO. Imóvel adquirido pela autora
que foi indicado à penhora pela ré nos autos do cumprimento
de sentença da ação de obrigação de fazer proposta contra os
vendedores do referido bem.
- Impugnação à gratuidade de justiça concedida à ré. Rejeição.
Acerto. Inexistência de prova robusta e consistente capaz de
contrariar a condição de hipossuficiência reconhecida em
primeiro grau de jurisdição.
- Sentença que reconheceu a ausência de má-fé da embargante
por ocasião da aquisição do imóvel, mas julgou improcedente a
ação, em razão da ausência da efetiva penhora sobre o bem.
Pleito de ambas as partes. Irresignação da embargada que
comporta acolhimento. Possibilidade de ajuizamento desta ação
nos casos de simples ameaça de constrição do bem adquirido
por terceiro. Inteligência do artigo 674 do Código de Processo
Civil. Hipótese em que a alienação ocorreu após o início do
cumprimento de sentença. Ausência de averbação da demanda
executiva no registro imobiliário competente que, por si só, não
obsta o reconhecimento da fraude, quando presentes os
requisitos para tanto. Informações constantes das certidões do
distribuidor judicial que possibilitavam à adquirente o pleno
conhecimento da existência de diversas ações e execuções que
poderiam levar os vendedores do imóvel à insolvência.
Caracterizada a hipótese prevista no inciso IV do artigo 792 do
Estatuto Processual, o que afasta a boa-fé da
adquirente/embargante. Impositiva a declaração de ineficácia
da venda e compra em relação à embargada. Sentença de
improcedência mantida por fundamentação diversa. Majoração
dos honorários devidos ao advogado que representa a
embargante para R$2.500,00, em atenção aos critérios
previstos no artigo 85, §2o e §8o, do Diploma Adjetivo Civil.
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. APELO DA RÉ
PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“FÊNIX PARTICIPAÇÕES S/A” e MARIA
DE LURDES GALATI interpõem recursos de apelação, por não se
conformarem com a r. sentença (fls. 551/557, declarada a fls. 586 e
601), que julgou improcedentes os embargos de terceiro.
A
embargante
Fênix
alega,
em
sede
preliminar, a impossibilidade de concessão da gratuidade de justiça à
embargada, pois esta não comprovou a condição de hipossuficiência.
Afirma que possui interesse de agir, dado que os embargos de
terceiro podem ter caráter preventivo, ou seja, também são cabíveis
quando há ameaça de constrição patrimonial. Prosseguindo diz que
não houve a alegação de fraude contra credores, motivo pelo qual
reputa incongruente a r. sentença ao fazer menção sobre referido
instituto, que não se confunde com a fraude à execução. Aduz que a
r. decisão apelada possui grave contradição interna, uma vez que
reconhece a presença da boa-fé por ocasião da aquisição do imóvel,
todavia, julga improcedentes os embargos de terceiro. Continuando,
sustenta que a embargada agiu de forma desidiosa, já que não
averbou na matrícula do imóvel a realização da penhora ou a
existência da ação judicial, o que impossibilitou a terceiros o
conhecimento da ordem de constrição, motivo pelo qual defende não
ter agido de má-fé. No mais, defende que não restou comprovada a
redução dos executados à insolvência, requisito indispensável para o
reconhecimento da fraude à execução. Requer, assim, o provimento
do recurso, a fim de que sejam julgados procedentes os embargos de
terceiro; subsidiariamente, requer que a penhora recaia somente
sobre 1⁄4 do bem, já que esta é a fração ideal do imóvel efetivamente
alienada.
A embargada também apela, argumentando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a via eleita é adequada para o reconhecimento da existência da
fraude à execução, a qual não se confunde com a fraude contra
credores, mencionada de forma equivocada na fundamentação da r.
sentença. Destaca que os alienantes são réus em diversas ações
trabalhistas e cíveis, bem como figuram como devedores em
execuções fiscais distribuídas a partir do ano 2000. Destaca a
ausência de diligência por parte da adquirente do imóvel, que
dispensou a apresentação das certidões dos distribuidores cíveis e
trabalhistas. Sustenta que os alienantes são reincidentes nos atos de
fraude à execução, cuja prática inclusive foi reconhecida pela
Procuradoria da Fazenda Nacional em ação trabalhista distribuída no
ano de 2002. Afirma que a embargante tinha ciência de anterior
penhora incidente sobre o bem, o que caracteriza a sua má-fé e a
assunção do risco pela compra de um bem litigioso. Em sequência
declara que não há nos autos comprovantes de pagamento do preço
relativo à aquisição do imóvel. Pleiteia, assim, a reforma da r.
decisão apelada, a fim de que seja reconhecida a fraude à execução.
Requer, ainda, a majoração da verba honorária. Prequestiona a
matéria.
Contrarrazões (fls. 697/728 e 729/750).
É o relatório.
Cuida-se de embargos de terceiro opostos por
“Fênix Participações S/A” contra Maria de Loudes Galati.
Conforme relatório constante da r. sentença, a
autora expõe que os presentes embargos “foram distribuídos por
dependência aos autos de Obrigação de Fazer sob n. 4656-34.2009,
que se encontra em fase de cumprimento de sentença, em face de
MARIA DE LOURDES GALATTI. Alega que a ação de obrigação de
fazer foi julgada procedente, condenado os réus naqueles autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paulo Horário e Aliete a pagar a quantia, em fase de cumprimento de
sentença, estimada em R$ 664.026,16. Afirma que a embargada
Maria de Lourdes requer a penhora do imóvel descrito às fls. 04, item
13, o qual é de sua propriedade desde 19.08.2013, sob alegação de
suposta fraude à execução, motivo pelo qual adentrou com os
presentes embargos de terceiro. Afirma ser legitima proprietária de
1/4 do imóvel sob matrícula 136.345 desde 19.07.2013 conforme
escritura de compra e venda, inclusive tendo realizado averbação em
cartório em 30.08.2013. Alega ainda que não houve fraude à
execução, uma vez que adquiriu o imóvel de boa fé e à época da
venda não havia qualquer pendencia de processo de execução
registrada em cartório ou qualquer constrição, conforme Súmula 375
do STJ. Requer a procedência dos embargos, liberando-se o imóvel
de todas as restrições, com a condenação da embargada ao
pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios.” (fl. 551).
De proêmio, de rigor a manutenção da r.
sentença quanto à rejeição da impugnação aos benefícios da
gratuidade de justiça deferidos à embargada.
Concedida a benesse, deveria a impugnação
manejada pela parte adversa estar amparada com elementos
probatórios aptos a infirmar a condição de hipossuficiência
reconhecida com base na análise da documentação juntada pela
requerida (fls. 282/284).
A despeito dos argumentos apresentados pela
autora, ela não logrou êxito em demonstrar que a ré teria condições
de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, logo,
de rigor a manutenção dos beneplácitos da justiça gratuita em favor
da embargada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em situação análoga, assim decidiu este
Egrégio Tribunal:
“APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. REVOGAÇÃO DO
BENEFÍCIO. 1. Os elementos constantes dos
autos não permitem divisar, no patrimônio da
impugnada, sinais de riqueza incompatíveis
com
a
gratuidade
de
justiça.
(...)
2.
Contratação de advogado particular que, por
si só, não elide a presunção de pobreza. 3.
Recurso provido para rejeitar a impugnação,
mantido o benefício à apelante.” (TJSP;
Apelação Cível 0004964-87.2016.8.26.0224;
Relator (a): Clara Maria Araújo Xavier; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro
de Guarulhos - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/02/2018; Data de Registro:
09/02/2018).
Superadas a questão preliminar, passa-se à
análise do mérito recursal.
Impositivo,
no
caso,
o
decreto
de
improcedência dos embargos de terceiro, todavia, por fundamentação
diversa da que constou na r. sentença.
Ressalvado
o
posicionamento
da
d.
Magistrada, plenamente possível dos embargos de forma preventiva,
ou seja, nos casos em que existir a simples ameaça de constrição a
um bem de terceiro.
Nos termos do artigo 674 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil: “Quem, não sendo parte no processo, sofrer
constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou
sobre os quais tenha direito incompatível com o ato
constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por
meio de embargos de terceiro.”.
Oportuna a transcrição doutrinária:
“Os embargos de terceiro são procedimento
especial destinado àquele que, não sendo
parte
no
processo
(de
conhecimento,
execução, fase de cumprimento de sentença,
procedimento em caráter antecedente para a
obtenção
de
tutelas
de
urgência,
procedimentos especiais), sofrer constrição
(penhora,
arresto,
sequestro,
depósito,
alienação judicial, busca e apreensão, etc.) ou
ameaça de constrição sobre bens que possua
ou sobre os quais tenha direito incompatível
com o ato constritivo. Por intermédio desse
procedimento, o autor requer o desfazimento
de constrições ou meramente a sua inibição.
(...) Se caso os embargos de terceiro
destinarem-se a obtenção de desfazimento de
constrição realizada (repressivo), sua eficácia
será dupla: declaratória e (des)constitutiva.
Lado
outro,
se
forem
os
embargos
preventivos, direcionados a inibir a prática de
constrição, terá igualmente dupla eficácia:
declaratória e mandamental.” (Código de
Processo Civil comentado. Coord. Helder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Moroni Câmara. Editora Almedina. 2016. pág.
832).
A
respeito
do
tema,
o
confira-se
o
posicionamento já adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“O propósito recursal consiste em definir se é
possível a oposição de embargos de terceiro
preventivos, isto é, antes da efetiva
constrição judicial sobre o bem. Hipótese
em que foi averbada a existência de ação de
execução
no
registro
de
veículo
de
propriedade e sob a posse de terceiro. 3. Os
embargos de terceiro constituem ação de
natureza contenciosa que tem por finalidade
a defesa de um bem objeto de ameaça ou
efetiva constrição judicial em processo alheio.
4. Em que pese a redação do art. 1.046,
caput, do CPC/73, admite-se a oposição
dos
embargos
de
terceiro
preventivamente, isto é, quando o ato
judicial,
apesar
de
não
caracterizar
efetiva apreensão do bem, configurar
ameaça ao pleno exercício da posse ou
do direito de propriedade pelo terceiro. 5.
Sendo

promessa

constitucional
a
inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV,
da CF/88), o direito processual reconhece
a viabilidade da tutela preventiva,
tradicionalmente chamada de inibitória,
para impedir a prática de um ato ilícito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não se condicionando a prestação jurisdicional
à verificação de um dano. 6. A averbação da
existência de uma demanda executiva, na
forma do art. 615-A do CPC/73, implica ao
terceiro inegável e justo receio de apreensão
judicial do bem, pois não é realizada
gratuitamente pelo credor; pelo contrário,
visa assegurar que o bem possa responder à
execução, mediante a futura penhora e
expropriação, ainda que seja alienado ou
onerado pelo devedor, hipótese em que se
presume a fraude à execução. 7. Assim,
havendo ameaça de lesão ao direito de
propriedade do terceiro pela averbação da
execução, se reconhece o interesse de agir na
oposição dos embargos.”
No caso, o imóvel comprado pela embargante
foi indicado à penhora pela exequente, ora embargada, nos autos do
cumprimento de sentença da ação de obrigação de fazer (fl. 211),
cujos executados são os antigos proprietários do bem, tendo a
constrição sido deferida pelo MM. Juiz que preside a demanda
executiva (fl. 237).
Por outro lado, diferentemente do que constou
da r. sentença, a discussão não abrange fraude contra credores, mas
sim, alega a embargada a existência de fraude à execução, cuja
ocorrência resta caracterizada, pelos motivos que serão expostos a
seguir.
É sabido que através da Sumula 375, o
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro
da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro
adquirente.”.
Assim, independentemente da existência de
averbação no registro competente, a fraude pode ser declarada caso
exista evidência de que o comprador não agiu de boa-fé por ocasião
da negociação, o que ocorre no presente caso.
A
embargada
apresentou
certidões
dos
distribuidores que apontam claramente diversas ações e execuções
propostas contra um dos alienantes, distribuídas muitos anos antes
da compra do imóvel pela embargante (fls. 285/286), as quais,
nitidamente, poderiam levar o réu/executado à condição de
insolvência.
Desta maneira, conclui-se que, por ocasião da
negociação, a embargante/adquirente tinha todos os meios de tomar
conhecimento da demanda ajuizada contra os vendedores e
registrada sob o n.o 0004656-34.2009.8.26.0115, salientando-se que
a fase de execução teve início em maio de 2013, ou seja, antes da
venda e compra do imóvel - escritura pública firmada em 19/07/2013
(fls. 218/225).
Nesse contexto, não se vislumbra a boa-fé da
adquirente, pois ela não tomou as cautelas necessárias no momento
da aquisição do imóvel.
Com
efeito,
plenamente
caracterizada
a
hipótese prevista no inciso IV do artigo 792 do Código de Processo
Civil: “Art. 792. A alienação ou oneração de bem é considerada
fraude à execução: (...) IV quando, ao tempo da alienação ou da
oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insolvência;”.
Importante ainda consignar que a prática de
atos de fraude à execução por parte dos alienantes do imóvel
inclusive já foi apontada pela Procuradoria da Fazenda Nacional nos
autos da reclamação trabalhista n.o 0168000-92.2003.5.15.0105 (fl.
307).
Deste modo, impositivo o reconhecimento da
ineficácia da compra e venda do imóvel matriculado sob o no
136.345, do 18o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo (R. 07
de 30 de agosto de 2013 fl. 190), sobretudo porque realizada com
o escopo de fraudar a execução.
No mais, foge ao âmbito destes embargos de
terceiro a análise do pedido subsidiário de limitação da penhora a 1⁄4
do imóvel; tal requerimento deverá ser formulado na sede executiva.
Destarte, de rigor a manutenção do decreto
de improcedência dos embargos de terceiro, contudo, por
fundamentação diversa da que constou na r. sentença apelada.
Por fim, em atenção aos critérios dispostos no
artigo 85, §2o e §8o, acolhe-se o pedido de majoração da verba
honorária, fixando-a em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
importância que se revela mais condizente com o trabalho exercido
pelo advogado que representa a ré.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso da embargada, e nega-se provimento ao apelo da
embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 8495
Apelação Cível no 1000123-97.2018.8.26.0115
Comarca: Campo Limpo Paulista
Apelante/Apelado: Fenix Participações S/A
Apelado/Apelante: Maria de Lurdes Galati
Interessados: Paulo Horacio Morgado Ganancia e Aliete Teixeira Lopes
Ganancia
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
Ouso divergir parcialmente, com a devida vênia, da douta
maioria da turma Julgadora, porque entendo ser caso de dar
provimento, em parte, a ambos os recursos, para o fim de declarar a
ineficácia parcial da alienação e, em consequência, parcialmente
procedente será a ação de embargos de terceiro, cuja solução
acompanha exatamente a diminuição patrimonial dos devedores,
causando, nessa medida, prejuízo aos credores, como adiante se
fundamenta.

As partes litigam acerca da eficácia do negócio atinente à
alienação de imóvel, no valor total de R$ 1.719.857,12, do qual os
devedores eram titulares de 1⁄4, em condomínio com a genitora e irmão
de Paulo (vide escritura às fls. 218/225), realizada em 19/07/2013.
Anote-se que, - e como fato muito importante para a
solução que se aventa neste voto -, concomitantemente ao negócio
referido (também efetivada no dia 19/07/2013), foi firmado outro, pelo
qual a embargante Fênix pagou, para empresa terceira, pela aquisição
de duas outras unidades comerciais, as quais foram destinadas aos
alienantes Paulo e irmão, no valor de R$ 325.377,10 (vide de escritura às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls. 197/205) cada imóvel, que a própria sentença anota como permuta,
que, ao final das contas, muito se assemelha, ou até como dação em
pagamento, ressaltando que os alienantes, a incluir os devedores,
receberam outro imóvel como meio de pagamento do preço pela
alienação ora combatida.
Os valores dos negócios estão dentro do mercado, sem
qualquer impugnação pelas partes.
Se assim é, faltaria pressuposto para reconhecer a fraude à
execução com relação a todo o negócio firmado pelos devedores, é
dizer, quanto à fração de 1⁄4 do bem, que corresponderia à soma de R$
429.964,28, quando receberam bem, a compor o patrimônio dos
devedores, no valor de R$ 325.375,10.
É que, ao encontro de abalizada doutrina, e quando não
se cogita das hipóteses de fraude em desfavor da atuação do poder
Judiciário, como seria aquelas hipóteses do artigo 792, incisos I a III, do
CPC, no caso de alienação a levar à insolvência dos devedores, como
é do inciso IV do referido dispositivo, necessário haver uma redução
patrimonial, pois, a lei “averba de fraudulentos atos de alienação e de
oneração de bens. Supõe-se a redução total ou parcial da garantia
patrimonial”1, e “para que a haja a fraude à execução de que trata o
inc. IV é indispensável, também, que a redução do patrimônio,
decorrente da alienação ou oneração de bens penhoráveis, resulte em
insolvência do devedor, isto é, em incapacidade patrimonial para
suportar a obrigação executada. Requer-se, portanto, não só a
1 ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 11a edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.
250.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
litispendência, mas também o dano ao credor (...)”2.
O reconhecimento da alienação em fraude à execução, a
despeito da inexistência de prévia penhora, deve ocorrer, já que faltou
a boa-fé ética, verificada pela diligente conduta esperada do
adquirente, aí a incluir a curial busca de certidões e pesquisas mínimas,
cuja falta, da mesma forma, acarreta na ineficácia da alienação.

Neste sentido, didática a fundamentação aventada pelo
culto e eminente Desembargador Hamide Bdine, em julgado deste
tribunal, abalizando-se em proeminente doutrinadores e em boa
jurisprudência:
“(...) Contudo, ressalte-se que a ciência do terceiro adquirente é
analisada à luz da teoria da boa-fé ética e não psicológica.
Enquanto esta (psicológica) exige conduta dolosa ou a ela
equivalente (culpa grave) para configuração da má-fé (ciência
do vício), aquela (ética) se satisfaz com o comportamento
inescusável decorrente de conduta indiligente.

A propósito, confira-se:
“Vale dizer, só se considera de boa-fé o terceiro que agiu
diligentemente, perquirindo, investigando, buscando saber
se existiam motivos que pudessem ameaçar ou infirmar o
negócio realizado. Ou noutros termos, havendo razão para
que o terceiro soubesse da pendência da ação e não
tendo ele agido com a diligência esperada para descobri-
la, estará configurada a má-fé” (Rodolfo da Costa Manso
Real Amadeo, Fraude de Execução, Atlas, 2012, p. 54).

“A má-fé é sem dúvida a subjetiva, que nada mais
é do que o conhecimento do vício que afeta determinado
direito ou situação jurídica. A contrário sensu a boa-fé
subjetiva é a ignorância, o desconhecimento do vício que
afeta direito ou relação jurídica.

Como alerta Fernando Noronha, duas correntes
dividem-se a respeito dos requisitos da boa-fé subjetiva. A
primeira corrente, denominada psicológica, exige o dolo
2 ZAVASCKI, Teori. Comentário ao artigo 792 do CPC. In: ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO,
Daniel. Comentários ao Código de Processo Civil artigos 771 ao 796. 2a edição. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2018, p. 189.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou o menos culpa grosseira do titular do direito, quanto ao
conhecimento do vício. A segunda corrente, denominada
ética, exige que a ignorância da existência do vício seja
desculpável. A ignorância seria indesculpável quando a
pessoa houvesse desrespeitado deveres de cuidado (O
Direito dos Contratos e seus Princípios Fundamentais,
Saraiva, 1.994, p.134).

No caso em exame, a aquisição de imóvel quando
o processo já se encontrava em fase de cumprimento de
sentença coloca em séria dúvida a boa-fé subjetiva do
adquirente, na versão ética, sem o cuidado de extrair
certidões pessoais do devedor na Comarca de seu
domicílio, inclusive, dispensando-as expressamente” (AI n.
0156149-10.2012.8.26.0000, rel. Des. Francisco Eduardo
Loureiro, j. 25.10.2012).

Em igual sentido: João Paulo Hecker da Silva, Embargos de
Terceiro, Saraiva, 2011, p. 83 e Rodolfo da Costa Manso Real
Amadeo, Fraude de Execução, Carlos Alberto Carmona (coord.),
Atlas, 2012, p. 54. (...)”3 (destacamos).

Mas, como se disse, tal declaração de ineficácia se
restringe à diferença entre o valor do imóvel comercial que recebeu, -
como parte do pagamento -, e aquele total da fração (1/4), do imóvel
alienado, objeto do pedido de reconhecimento de fraude, a
representar 6,08% do imóvel, que se identifica com a diminuição
patrimonial dos devedores.
Ademais, a corroborar tal solução, anote-se que aquele
outro imóvel, entregue pela embargante aos devedores, foi também
objeto de penhora, a afastar a fraude, sem prejuízo aos credores, e, se
3 Embargos de terceiro. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Suficiência dos
documentos constantes dos autos para o julgamento da demanda. Mérito. Penhora. Imóvel
que foi objeto de dação em pagamento pelos executados. Fraude à execução (CPC, art. 593,
II). Pressupostos. É ônus do credor demonstrar a má-fé do adquirente, aferida pela boa-fé ética,
e não psicológica. Configuração. Ainda que a penhora dos embargantes tenha sido anterior à
dos embargados, tal fato não afasta o reconhecimento da fraude à execução, uma vez que a
dação em pagamento ocorreu quando o imóvel já tinha sido penhorado e desse fato, capaz
de levar o alienante à insolvência, já tinha conhecimento os embargantes. Embargada que
detém preferência sobre o bem para a satisfação de seu crédito (art. 908 do CPC). Prevalência
sobre a penhora da embargada, ainda que realizada em momento posterior àquela dos
embargantes. Recurso improvido. (Apelação no 1008387-45.2017.8.26.0566, julgada pela 4a
Câmara de Direito Privado do TJSP em 03/04/2018, Rel. Des. Hamide Bdine).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantida a declaração de ineficácia sobre toda a fração alienada,
percebe-se que o acervo patrimonial, a garantir as dívidas do
devedores, seria maior do que aquele que realmente detinham, em
prejuízo de terceiros, no caso, da embargante, sendo que eventual
concurso de credores, em razão de outras penhoras sobre aquele bem,
em nada altera tal conclusão, já que seria situação jurídica que
também ocorreria sobre o imóvel objeto desta ação de embargos de
terceiro, e cujo concurso de preferências será resolvido oportunamente
pelo juízo.
Assim solucionada a questão da alienação em fraude,
caso não seja reduzida à fração reconhecidamente alienada
fraudulentamente, pode permanecer a penhora sobre a totalidade do
bem, aliás, ao encontro do disposto no artigo 8434 do CPC, contudo,
observada a restrição, para alienação em praça, do §2o, a exigir que o
fruto abarque a totalidade dos direitos da diferença sobre a
4 “Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do
coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.
§ 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na
arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação
por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao
coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte
calculado sobre o valor da avaliação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propriedade do imóvel5.
No mais, acompanho a solução do voto do eminente
relator sorteado, apenas com alteração da condenação ao
pagamento das despesas processuais, como consequência da
divergência manifestada, porque seria sucumbência recíproca, cada
parte arcando, ainda, com os honorários advocatícios da parte
adversa, fixados, por equidade, em R$ 5.000,00 para cada.
5 RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL.
EMBARGOS DE TERCEIRO DE EX-CÔNJUGE PENDENTES. DEFESA DA MEAÇÃO. RESERVA DE METADE
DO VALOR DE AVALIAÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DESCONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. 1. Debate-se a extensão da proteção da meação reservada a ex-cônjuge na
hipótese de execução de título extrajudicial. 2. O novo diploma processual, além de estender a
proteção da fração ideal para os demais coproprietários de bem indivisível, os quais não sejam
devedores nem responsáveis legais pelo adimplemento de obrigação contraída por outro
coproprietário, ainda delimitou monetariamente a alienação judicial desses bens. 3. A partir do
novo regramento, o bem indivisível somente poderá ser alienado se o valor de alienação for
suficiente para assegurar ao coproprietário não responsável 50% (cinquenta por cento) do valor
de avaliação do bem (art. 843, § 2o, do CPC/2015). 4. Essa nova disposição legal, de um lado,
referenda o entendimento de que o bem indivisível será alienado por inteiro, ampliando a
efetividade dos processos executivos; de outro, amplia a proteção de coproprietários
inalcançáveis pelo procedimento executivo, assegurando-lhes a manutenção integral de seu
patrimônio, ainda que monetizado. 5. Estando pendente o julgamento dos embargos de
terceiros opostos por ex-cônjuge meeira, até que se decida sua eventual responsabilidade pela
dívida do devedor primário, é prudente, em juízo cautelar, que se mantenha à disposição do
Juízo competente valor correspondente à meação, nos termos da nova legislação processual.
6. Recurso especial provido. (Recurso Especial no 1728086/MS, julgado pela Terceira Turma do STJ
em 27/08/2019, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze; destacamos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, nos termos fundamentados, pelo meu voto,
dou parcial provimento aos recursos.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
11380397
12
17
Declarações de
Votos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
116FAEDB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000123-97.2018.8.26.0115 e o código de confirmação da tabela acima.